Tribunal: TJDFT
Processo: 0750270-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONSUMIDOR. AIRBNB. RESERVA DE HOSPEDAGEM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE REFORMA PARA REVITALIZAÇÃO DA FACHADA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. RESOLUÇÃO ANTECIPADA. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela empresa ré.
2. Na origem, o autor ajuizou ação indenizatória por danos materiais e morais. Narrou que efetuou reserva de 58 diárias em um apartamento no CA do Lago Norte, entre os dias 08/01 e 07/03/2022, no valor de R$ 4.612,76, através do site da ré. Informou que no dia 11/02/2022 foi surpreendido com a notícia de que, em 14/02/2022, se iniciaria uma obra de revitalização da fachada do prédio. Alegou ter entrado em contato com o suporte da empresa ré e manifestado o seu desinteresse em permanecer no imóvel, porquanto o anúncio não previa qualquer tipo de reforma, porém lhe foi negado o reembolso das diárias não utilizadas, sendo restituído apenas R$ 2,68. Requereu reparação por danos materiais (R$ 1.431,54) e morais (R$ 5.000,00).
3. Cuida-se de recurso (ID46081025) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para lhe condenar a pagar R$ 1.431,54, a título de reparação por danos materiais.
4. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, visto que somente poderia responder por questões relacionadas à alçada operacional da plataforma, ou seja, questões sistêmicas, não possuindo qualquer participação e responsabilidade quanto ao que fora ajustado entre o autor e o anfitrião ou insucesso da hospedagem.
5. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (art. 7o, parágrafo único, CDC). No caso, as plataformas digitais de oferta de serviços de hospedagem, seja de hotéis ou imóveis de pessoas físicas, na qualidade de fornecedora de serviços, integram a cadeia de consumo, pois auferem vantagem econômica pelos negócios concretizados entre consumidor e terceiros.
6. Outrossim, de acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do autor na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Nas razões recursais, alega que o autor optou por efetuar uma reserva de longa duração, a qual tem como política de cancelamento – long term – em que não é possível a emissão de um reembolso integral dos valores pagos. Aduz que o check-out antecipado e o reembolso das diárias não utilizadas só seriam possíveis com a anuência do anfitrião, porém este informou que não haveria prejuízo algum na utilização da acomodação, razão pela qual negou o reembolso. Sustentou que o autor já obteve o reembolso a que faria jus, qual seja, R$ 2.68, pois, em razão do cancelamento, perdeu o benefício do desconto na diária, de modo que nenhum pagamento lhe é devido. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, nos termos do art. 6o, inc. III do CDC.
10. No caso, a ausência de informação prévia acerca da alteração das circunstâncias do imóvel objeto da hospedagem, em virtude do início de uma reforma para revitalização da fachada durante o período em que o autor/recorrido estaria no imóvel, representa falha na prestação do serviço, devendo o fornecedor responder pelos danos dela decorrentes (art. 14, CDC).
11. Considerando que, na espécie, quem deu causa à resolução antecipada do contrato foi o “anfitrião” cadastrado na plataforma de intermediação da empresa ré/recorrente, esta deve proceder à devolução imediata do preço pago pelas diárias não usufruídas, qual seja R$ 1.431,54, ante a responsabilidade solidária imposta pelo art. 7o, parágrafo único do CDC.
12. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.